Tribunal: STF
Processo: RE 1412093
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA GENÉRICA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. Mandado de Segurança. Pretensão que a gratificação de risco componha a base de cálculo da contribuição previdenciária. Admissibilidade. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. Manutenção da r. sentença. Incidência do art. 252 do RITJSP. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO e REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.” (e-doc. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 201, § 11, da Constituição da República. Sustenta que a gratificação de risco tem natureza de verba provisória, não podendo integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária (e-doc. 13).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 27), mediante acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Juízo de adequação do v. Acórdão desta C. Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no julgamento do mérito do RE nº 1.343.213/SP, Tema nº 163, STF, que fixou a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade." Mandado de Segurança. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. Pretensão que a gratificação de risco componha a base de cálculo da contribuição previdenciária. Admissibilidade. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. A gratificação de risco não é verba de natureza transitória, mas configura, na realidade, majoração de vencimentos em forma de gratificação. Entendimento do v. Acórdão desta C. Câmara que não afronta o decidido pelo STF no julgamento do tema de Repercussão Geral nº 163. MANUTENÇÃO DO DECIDIDO.”



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado corretamente esta questão suscitada, desnecessária a repetição pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima mencionada.



     Decidiu o MM. Juízo a quo: 



    O art. 198 da Lei Complementar Municipal nº 135/12 estabelece, em seu "caput", que "os servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo da Guarda Civil Municipal e Vigia terão direito à gratificação de risco, o qual será paga mensalmente e fixada no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor do salário base". 



    O parágrafo 1º do mesmo dispositivo acrescenta que a gratificação será considerada para fins de pagamento de férias e de décimo-terceiro. 



    O art. 199 da mesma Lei Complementar, por sua vez, estipula, em seus incisos I e II, que a gratificação será devida aos servidores previstos no art. 198 nas seguintes hipóteses: (a) quando, em razão das funções, estiverem submetidos a condições de perigo ou risco de vida ou à integridade física, e (b) quando estiverem lotados na Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social. 



    (...)



    Nota-se, portanto, da análise dos dispositivos legais acima mencionados, que, embora a Lei Complementar Municipal tenha tentado instituir um caráter "especial" à chamada gratificação de risco, indicando os casos em que seria devida, acabou por concedê-la à totalidade da categoria, sem distinção. 



    (...)



    Por corolário, tratando-se não de verba atrelada a situações específicas, revestida de caráter pro labore faciendo, mas de verdadeira elevação, por via anormal, da remuneração dos aludidos servidores, inequívoco que deve ser considerada para o fim pretendido. 



    Como estabelece a Lei Complementar Municipal nº 135/12, em seu art. 147, caput, "remuneração é o vencimento do cargo ocupado pelo servidor, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em Lei".



    E, nos moldes do art. 94 da Lei Complementar Municipal nº 179/15, que reestruturou o regime de previdência no Guarujá, entende-se por remuneração de contribuição "o conjunto de eventos e parcelas de natureza remuneratória que servirão de base para a incidência dos percentuais das alíquotas de contribuição patronais e dos servidores para efeitos de custeio do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS reestruturada por esta Lei". 



    O próprio art. 95 da Lei Complementar Municipal nº 179/15, aliás, estabelece com clareza que "a remuneração de contribuição compreenderá o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente". 



    Em suma: considerados todos os dispositivos constitucionais e legais acima invocados, inequívoco que a verba em tela tem caráter permanente, integrando a remuneração de todos os servidores da categoria, e que, portanto, deve ser considerada para fins de descontos previdenciários, daí a pertinência do pedido.”



    (...)



    Vale aduzir em reforço que ao se analisar os autos verifica-se que o impetrante é servidor público municipal, exercendo a função de guarda civil metropolitano e recebe o adicional de risco de vida. Conforme a Lei Complementar Municipal nº 135/2012: 



    “Art. 198 - Os servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo da Guarda Civil Municipal, Vigia e Agentes de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte terão direito à gratificação de risco, o qual será paga mensalmente e fixada no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor do salário base. (Redação dada pela Lei Complementar nº 226/2017) 



    § 1º A gratificação mencionada no caput, deste artigo, será considerada para fins de pagamento de férias e décimo terceiro. (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015) 



    Art. 199 A gratificação de que trata esta Seção será devida aos servidores previstos no artigo anterior: (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015)



     I - não em razão apenas do cargo que ocupam, mas em razão das funções executadas em condições de perigo ou de risco à vida ou a própria integridade física ou aquelas nas quais referidas condições estejam presentes na natureza do encargo a eles cometidos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015) 



    II - necessariamente lotados na Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social. (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015)



     § 1º O direito à gratificação de que trata esta Seção cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015) 



    § 2º Consideram-se, a título exemplificativo, atividades sujeitas a risco aquelas desempenhadas na defesa do patrimônio público municipal, incluído seu acervo cultural, histórico e paisagístico, na vigilância dos próprios e logradouros públicos municipais, e na defesa e proteção dos serviços públicos; bem como no controle e fiscalização de trânsito e transporte nas vias municipais (Redação dada pela Lei Complementar nº 226/2017)”.



    A gratificação de risco não foi criada em virtude do desempenho de uma atividade especial, ou condicionada a qualquer requisito a ser cumprido pelo servidor, motivo pelo qual adquiriu um caráter geral, visto que concedida a todos os servidores que ocupem os mencionados cargos.



    (...)



    Assim, ao instituir a referida vantagem de forma genérica e impessoal, sem prever qualquer condição excepcional ou função específica a ser exercida pela função, o diploma legal instituiu verdadeiro aumento disfarçado dos vencimentos dos servidores.” (e-doc. 7).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem expressamente assentou tratar-se de gratificação de natureza genérica, paga indistintamente a todos os integrantes da categoria, assumindo o caráter de reajuste salarial, do que decorre a respectiva inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, sobretudo no tocante à incidência do Tema nº 163 da Repercussão Geral, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator